Tribunal: TJDFT
Processo: 0722883-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722883-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCIA CHRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de ID 26534057 e concedo o prazo de 10 (dez) dias, já considerando o cômputo do prazo em dobro, para que o Distrito Federal cumpra a determinação exarada na decisão de ID 24446971. Dê-se vista ao Ente Devedor, conforme solicitado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac